Tribunal: TJMT
Processo: 1021577-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021577-39.2020
AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS LARANJA.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE FABIANO LARANJA ORLANDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE DAS GRACAS LARANJA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação de Inventário n.o 0001347-58.2018.8.11.0098, movida pelo ESPÓLIO DE FABIANO LARANJA ORLANDO, dentre outras providências, determos a expedição de alvará judicial para restrição de venda do imóvel vinculado a matrícula no 353, do Cartório de 1o Ofício de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião, restringindo-se, tão somente, o percentual de 12,5% de propriedade do de cujus.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
No mesmo prazo, nos termos do arts. 9o e 10 do CPC, querendo, manifestem-se as partes sobre a possibilidade de ser reconhecida a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR